Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0703617-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI - SINTTEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, BRUNO DE MORAIS SOUZA, LETICIA RIBEIRO DIAS DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora